Tribunal: STF
Processo: HC 53952
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS - RECURSO EX-OFFICIO- CRIMES PREVISTOS NO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL-
O recurso de ofício nos crimes previstos no art. 281 do Código Penal foi abolido pela Lei nº 5.726/71.
Considera-se inexistente esse recurso mesmo quando, oferecido ele com base na legislação anterior, venha a ser julgado pela instância superior já na vigência da citada Lei nº 5.726.
Habeas corpus deferido.